Tribunal: TJSP
Processo: 2113722-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113722-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
CLAUDEOMAR CORREA TOMAZ (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
AMANTE COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113722-80.2020.8.26.0000 -Voto no 3173
2
VOTO No: 3173
AGRV.No: 2113722-80.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS (4a VARA CÍVEL)
AGTE. : CLAUDEOMAR CORREA TOMAZ (JUST GRAT)
AGDO. : AMANTE COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA
CONCESSÃO. EFEITOS EX NUNC. A decisão concessiva da
gratuidade justiça opera efeitos ex nunc. DESPROVIMENTO.
O recorrente se insurge contra decisão que, ao conceder a
ele a justiça gratuita, fê-lo com efeitos ex nunc e lhe determinou recolhesse a
diligência relativa ao cumprimento do mandado de constatação na sede da
recorrida. Sustenta que não possui condições de arcar com as custas e despesas
processuais inerentes à fase de cumprimento de sentença em que se encontra a
ação monitória. O benefício deve alcançar a constatação pendente.
Não veio contraminuta.
É o relatório.
Se o exequente, como aduz, já não possuía condições de
custear o cumprimento do mandado de constatação na sede da executada, deveria
ter solicitado a gratuidade de justiça ao requerer sua expedição. A despesa era
previsível e, à falta desse cuidado, escapa à isenção a ele outorgada na origem.
Deveras, sem disputa que a concessão da justiça gratuita
opera efeitos ex nunc, ou seja, é a partir do deferimento do pedido que alforria de
ônus financeiros o beneficiário (vide, por exemplo, STJ, 3a Turma: Agravo Interno
no Agravo em Recurso Especial no 1.718.508/ES e Agravo Interno no Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.451.425/DF; e STJ, 4a Turma: Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.667.736/SP e Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial no 731.176/MS).
Assim, correta a deliberação de 1a Instância.
Do exposto, desprovejo o agravo de instrumento.
Visando a se elidirem ociosos embargos de declaração, (i)
relembra-se que eles não têm caráter infringente; (ii) reputam-se prequestionadas e
não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator